Tribunal: TJMT
Processo: 1016937-22.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016937-22.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), VADEMILSO BADALOTTI - CPF: 396.119.659-15 (AGRAVANTE), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (AGRAVADO), ELIANE MARIA BROD SCHAFER - CPF: 943.830.811-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO/NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO) C.C PEDIDO DE PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – ALTO VALOR A SER ADIMPLIDO (MAIS DE CEM MIL) QUE PODE COMPROMETER A SAÚDE FINANCEIRA DA EMPRESA– REQUISITOS DIVERSOS DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso, não existe óbice ao deferimento do parcelamento do valor das custas judiciais, que visa facilitar o pagamento das custas mediante o deferimento de parcelamento e garantir de acesso ao Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VADEMILSO BADALOTTI
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária para Anulação/Nulidade de Negócio Jurídico (Contrato) cc Perdas e Danos n. n. 1011082-17.2022.8.11.0015, movida contra
ELISEU JOSE SCHAFER E ELIANE MARIA BROD SCHAFER,
que indeferiu o pedido de parcelamento das custas formulado pelo agravante.

Explica inicialmente o agravante que na origem, cuida-se de Ação Ordinária para Anulação/ Nulidade de Negócio Jurídico (contrato) c/c Pedido de Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta pelo ora Agravante em face de Eliseu Schaffer e Eliane Maria Brof Schaffer, com o objetivo específico de reconhecer a nulidade de negócio jurídico celebrado por meio de contrato, bem como a concessão de perdas e danos pelo que o ora Agravante sofreu por anos, os quais consequentemente, culminaram no contrato abordado na inicial, que gerou mais prejuízos ao Autor.

Afirma que não tem condições financeiras de adimplir as custas iniciais do processo em sua totalidade, que é de grande monta, sem que isso interfira diretamente na sua manutenção. Possuem grandes gastos para manutenção dos negócios, de sua família, fomentar empreendimentos e empregos.

Aponta que o valor da causa é de quase 26 milhões de reais e que não tem condições de pagar as custas iniciais, cujo valor gira em torno de aproximadamente R$ 107.895,00 (cento e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), a não ser de forma parcelada.

Assevera que exerce a função de administrador, apesar de ser proprietário, é remunerado; que não há confusão patrimonial.

Defende que não há qualquer elemento de prova que desabone a pretensão do agravante em obter o deferimento do parcelamento das custas e taxas judiciais.

Em tutela de urgência, requer seja deferido o parcelamento das custas processuais, até o final do julgamento e/ou seja determinada a suspensão da decisão, evitando-se, assim, extinção do feito de forma prematura.

No mérito, almeja a concessão do parcelamento das custas processuais.

Apesar de tentada duas intimações dos agravados para apresentar contrarrazões, restaram infrutíferas; contudo, dispenso outras diligências tendo em vista a ausência de angularização processual na origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VADEMILSO BADALOTTI contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária para Anulação/Nulidade de Negócio Jurídico (Contrato) cc Perdas e Danos n. n. 1011082-17.2022.8.11.0015, movida contra ELISEU JOSE SCHAFER E ELIANE MARIA BROD SCHAFER que indeferiu o pedido de parcelamento das custas formado pelo agravante.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

"

Decido.

1. De proêmio, insta salientar que a declaração de pobreza não prevalece quando sinais objetivos de confortável situação econômico-financeira a desvanecem, informando assim condições de arcar com as custas judiciais e as despesas processuais.

2. No caso, em que pese a requerente argumentar não possuir condições de arcar com as taxas judiciais, os documentos acostados aos autos em nada corroboram tais alegações, sendo, portanto incapazes de comprovar, de forma inequívoca, a alegada insuficiência financeira.

3. Insta salientar que determinada a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse a insuficiência financeira, esta requereu o parcelamento das custas processuais ante a ausência de documentos cabais para demonstrar sua atual situação financeira (ID 54759490), pelo contrário. Os documentos que acostou apenas demonstram as condições para que o requerente recolha as custas judiciárias, deixando de apresentar qualquer documento capaz de certificar a crise pela qual afirma enfrentar.

Em detida análise da documentação inicial, mormente pelo contrato social (ID 90239406), ante a ausência de provas em sentido contrário, de que não se trata de pequena empresa.

4. Desta feita, não soa crível que uma empresa de tal porte não tenha condições de retratar cabalmente sua hipossuficiência financeira por meio de documentos e comprovar que conta com receitas inferiores às despesas, por meio de declaração de imposto de renda, protestos, livros contábeis, dentre outros, limitando-se por pleitear o parcelamento do pagamento sem provas de sua efetiva carência econômico-financeira, inviabilizando assim o seu deferimento.

5. Se toda essa argumentação não bastasse, acostado aos autos encontram-se inúmeros documentos informando a vultosa quantidade de bens móveis e imóveis, bem como o próprio objeto desta ação, com o valor da causa de R$ 25. 25.861.750,00. Não soa crível que, na administração desse acervo, ela não consiga arcar com as custas e despesas processuais.

6. Calha acentuar que a mera afirmação da parte não obsta a que o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas razões para tanto, pois a Lei n.° 1.060/1950 visa permitir o acesso gratuito ao Poder Judiciário, inspiração ainda do art. 5.°, inciso LXXIV, daqueles realmente hipossuficientes e que evidenciarem essa condição. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a norma constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais.

A redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com destaque):

“Art. 5.° ...

(...)

LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos”.

Nesse vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in
“Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., Editora RT, p. 1.429:

“Dúvida fundada quanto à pobreza.
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

7. Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, justamente para evitar distorções da lei respectiva, a impedir o uso indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, previsto no art. 5.°, inciso XXXV, da Magna Carta.

8. Nesse sentido, o magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção
iuris tantum
de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na Carta Maior.

9. Em resumo, inobservada as diligências necessárias para a concessão da gratuidade à parte interessada, ora requerente, o indeferimento resta autorizado.

10. Por outro lado, alicerçam, da mesma forma, até pelas disponibilidades anunciadas, descaber o parcelamento das custas judiciais e despesas processuais. Não existe precariedade econômico-financeira necessária para o deferimento do pedido, cujas circunstâncias materiais evidenciam que a parte autora têm condições de suportar as despesas devidas do processo, exigidos da população em geral.

11. Nessa mesma linha de raciocínio, a Consolidação das Normas da Corregedoria Geral de Justiça - CNGJ, em seu art. 456, estipula:

“A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível”.

Portanto, não vislumbrada a necessidade de efetuar o pagamento das custas processuais de forma parcelada.

12. Isto posto,
indefiro
o benefício da Assistência Judiciária gratuita, bem como o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 5°,
caput,
da Lei n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5.°, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

13. De igual modo,
indefiro
pagamento das custas e despesas processuais de forma parcelada, devendo a parte credora preparar o feito em 05 dias, na forma da Lei estadual de custas n.° 7.603, de 27 de dezembro de 2001 e das disposições do art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial, pela inobservância do art. 292 do Código de Processo Civil.”.

Conquanto o agravante não tenha comprovado que atravesse real estado de dificuldade financeira, levando-se em consideração o valor das custas iniciais, que são de aproximadamente
R$ 107.895,00 e que o pagamento de uma vez só pode comprometer as empresas do agravante, tenho como razoável o pedido de parcelamento, com vistas a assegurar o acesso à justiça, nos termos do artigo 98, § 6º do Código de Processo Civil.

Para ilustrar:

“Usucapião Decisão que indeferiu pedido de parcelamento das custas iniciais. Valor a ser recolhido que pode ser considerado alto, diante das condições pessoais dos autores. Aplicação conjunta e extensiva do art. 98, §§ 1º e 6º, do CPC, como forma de privilegiar o princípio do acesso à justiça. Deferimento do parcelamento das custas processuais em até seis vezes. Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - AI: 22572458720198260000 SP 2257245-87.2019.8.26.0000, Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 30/01/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2020)

Peço vênia para colacionar aresto sob minha relatoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – POSSIBILIDADE – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALIADA AO ALTO VALOR A SER ADIMPLIDO – REQUISITOS DIVERSOS DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, não existe óbice ao deferimento do parcelamento do valor das custas judiciais, que visa facilitar o pagamento das custas mediante o deferimento de parcelamento e garantir de acesso ao Poder Judiciário.” (TJ-MT 10138457020218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/10/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2021)

Além do que já foi exposto, acrescento que o parcelamento das custas judiciais, é fato diverso da ausência de hipossuficiência. Deve-se atentar á particularidade do caso, que conforme registrado, autorizam a concessão do parcelamento, afim de garantir acesso ao Poder Judiciário, principalmente levando-se em consideração o alto valor para pagamento inicial.

Também não identifico prejuízo à maquina judiciária, pois, em caso de eventual inadimplência, haverá extinção da ação.

Ante todo exposto, confirmo a liminar e, em consequência,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para o parcelamento das custas iniciais em 06 (seis) vezes, iguais e sucessivas, a partir da determinação do juízo “a quo”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022